Tribunal: TJSP
Processo: 1017672-73.2014.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – Inexistência – Cláusula de eleição de foro que prevalece. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – Inocorrência. CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade da prova pericial para a solução da lide.

MÉRITO – Inadimplência demonstrada – Alegação de exceção de contrato não cumprido –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – Inexistência – Cláusula de eleição de foro que prevalece. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – Inocorrência. CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade da prova pericial para a solução da lide.

MÉRITO – Inadimplência demonstrada – Alegação de exceção de contrato não cumprido – Descabimento – Falha na prestação dos serviços pela autora não verificada - Comportamento da ré, ao anuir com a continuidade na prestação dos serviços, que é incompatível com a exceção levantada e com a boa-fé objetiva e probidade esperadas no curso da execução contratual - Condenação mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-73.2014.8.26.0079 -Voto no 30157 - lufe
Registro: 2020.0000819742
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017672-73.2014.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ORIENT FILMES
DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA, é apelado CONSCIÊNCIA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA
LTDA EPP.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-73.2014.8.26.0079 -Voto no 30157 - lufe
Voto no 30157
Apelação no 1017672-73.2014.8.26.0079
Comarca: Botucatu 3a Vara Cível
Apelante: Orient Filmes Distribuidora De Filmes Ltda
Apelada: Consciência Soluções e Tecnologia Ltda EPP
Juiz 1a Inst.: Dr. Leonardo Labriola Ferreira Menino
APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM COBRANÇA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Inexistência
Cláusula de eleição de foro que prevalece. AUSENCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
DA
SENTENÇA

Inocorrência.
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Desnecessidade da prova
pericial para a solução da lide.
MÉRITO Inadimplência demonstrada Alegação de exceção de contrato
não cumprido Descabimento Falha na prestação dos serviços pela
autora não verificada - Comportamento da ré, ao anuir com a continuidade
na prestação dos serviços, que é incompatível com a exceção levantada e
com a boa-fé objetiva e probidade esperadas no curso da execução
contratual - Condenação mantida RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ORIENT FILMES
DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA contra respeitável sentença de fls. 1.060/1.074
que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança que lhe move
CONSCIÊNCIA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA EPP, julgou procedente o pedido,
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$16.464,72, devida pelos serviços
prestados pela autora.
Irresignada, apela a parte ré (fls. 1.076/1.102),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-73.2014.8.26.0079 -Voto no 30157 - lufe
sustentando, em síntese, a incompetência do Juízo para o julgamento da causa, pois a
eleição de foro consta de contrato não assinado, sendo certo os cinemas onde se daria
a implantação do sistema de software oferecido pela autora estão todos situados na
região Nordeste, devendo prevalecer a regra de competência do domicílio do réu
(artigo 46 do CPC), do local onde está a sede da pessoa jurídica ré (art. 50) ou do local
onde deve ser adimplida a obrigação (art. 53, CPC).
Aduz, ainda, cerceamento de defesa, pois necessária a
produção de prova pericial a fim de demonstrar as falhas do sistema e da prestação
dos serviços de tecnologia ofertados pela autora, que justificam a exceção de contrato
não cumprido por parte da apelante.
Alega que a sentença carece de fundamentação e nega
vigência ao artigo 489 do CPC, ao deixar de analisar todos os argumentos deduzidos
pela apelante, capazes de infirmar a conclusão alcançada. Argumenta que apresentou
diversos documentos não considerados pelo Juízo, consistentes em ordens de serviço
e reclamações abertas junto ao atendimento da autora, tendo por objeto as falhas do
sistema.
Assevera que restou demonstrado que o serviço
prestado pela ré é defeituoso, apresentando problemas na abertura dos caixas, a
exibição incorreta de preços, os relatórios contendo informações incorretas, inclusive
sobre preços e números de ingressos vendidos, venda de ingressos duplicados,
problemas na impressão dos ingressos, defeitos nos mapas de exibição dos assentos
das salas, lançamento incorreto dos filmes, problemas no servidor, problemas na
abertura do sistema MyYork. Diante disso, tendo se tornado excessivamente oneroso,
decidiu por encerrar a relação contratual.
Recurso
processado,
com
contrarrazões
(fls.
1.107/1.144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-73.2014.8.26.0079 -Voto no 30157 - lufe
É o relatório, passo ao voto.
I De início, afasto a alegação de incompetência do
Juízo. A ausência de firma da ré no contrato de prestação de serviços, provocada,
aliás, pela própria ré, que recebeu os contratos pelo correio, com aviso de recebimento
(fls. 101/102) e não providenciou a devolução, não afasta a conclusão de que houve
anuência tácita com a entabulação do negócio, já que a autora iniciou a prestação dos
serviços sem oposição.
Daí decorre a concordância da ré com os termos do
contrato e, portanto, com a cláusula de eleição de foro. Esta, por sua vez, afasta as
regras de competência suscitadas pela requerida em suas razões recursais agora,
apoiando-se nas regras gerais do CPC, ante o acertado afastamento da existência de
relação de consumo entre as partes, na sentença.
Tratando-se,
com
efeito,
de
notório
contrato
empresarial, sem situação da hipossuficiência de quaisquer das partes, não há que se
falar em abusividade, devendo ser preservada a avença assumida em livre
manifestação da vontade das partes.
II

Afasto,
ainda,
alegação
de
ausência
de
fundamentação, porquanto a sentença não está obrigada a responder e refutar, uma a
um, todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que dê os fundamentos
que levaram à conclusão adotada, o que foi cumprido no caso.
III -- Rejeito, por fim, a alegação de cerceamento de
defesa, fundada na ausência de perícia pela qual pretendia demonstrar a existência de
falhas no sistema da autora, prova que, segundo a ré, era essencial para o deslinde do
feito, diante do caráter técnico dos fatos alegados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-73.2014.8.26.0079 -Voto no 30157 - lufe
A lide versa sobre rescisão contratual e cobrança de
valores devidos pela prestação de serviços e a prova documental e testemunhal, além
de comprovarem a ocorrência da prestação dos serviços durante o período cobrado,
esclarecem os motivos dos problemas apontados pela ré durante a execução
contratual, questão fática cuja elucidação independe de análise pericial e que torna
prejudicada a relevância da prova técnica almejada.
Ademais, tal como será discutido adiante, a conclusão
do Juízo se pautou no próprio comportamento da requerida no curso da execução
contratual, que persistiu utilizando dos serviços a despeito da suposta impropriedade,
cuja alegação, somente como matéria de defesa, sucumbe diante da própria conduta
adotada pela ré no curso do contrato, tornando ilegítima a pretensão probatória
deduzida.
IV No mérito, a relação contratual é incontroversa e
contou com anuência tácita da requerida. Também é incontroversa a falta de
pagamento de valores por parte da ré, que alega em sua defesa, como fato extintivo da
pretensão da autora, “exceção de contrato não cumprido”, fundada na existência de
falhas na prestação dos serviços.
A alegação não prospera.
Em primeiro lugar, tal como ressaltado pela autora,
falhas técnicas no uso de software não constituem, por si só, defeitos ou vícios capazes
de torná-lo impróprio ou inadequado, sendo inerentes à própria natureza do produto,
motivo pelo qual a empresa disponibiliza serviço de atendimento para solução rotineira
desses problemas, sejam eles decorrentes de falhas do sistema ou pelas dificuldades
na correta utilização.
Ademais, os depoimentos das testemunhas da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-73.2014.8.26.0079 -Voto no 30157 - lufe
foram uníssonos no sentido de que a maioria dos problemas eram originados do uso
incorreto do sistema e da deficiência na infraestrutura da requerida, dentre eles
maquinários compatíveis, condições do cabeamento e de conexão com a rede de
internet.
Segundo as testemunhas, o próprio contrato deixa clara
a necessidade de uma infraestrutura mínima para o bom funcionamento do sistema, que
não teria sido completamente implantada pela ré. Os itens 8; 8.4, 8.4.6 do contrato (fls.
27/39), com efeito, estabelecem a responsabilidade da ré pela manutenção das
instalações.
As testemunhas também ressaltaram a necessidade de
treinamento de operadores da ré, que tampouco atingiram qualidade satisfatória.
Apontaram, ainda, a grande rotatividade dos funcionários, com prejuízos para o
conhecimento, eficiência e agilidade na operação do sistema.
Os depoimentos confirmam a prestação de continua
assistência pela autora, com resposta aos chamados de funcionários da ré, para
solução de erros do sistema e dúvidas operacionais. Fato corroborado pelas diversas
ordens de serviço abertas pela requerida.
A testemunha da ré, por sua vez, afirmou que o sistema
estava de acordo com a infraestrutura mínima requerida pela autora, no entanto, não
soube esclarecer se os problemas eram relacionados a falha humana na utilização do
sistema ou na deficiência da infraestrutura de máquina, pois não ficava locado nos
cinemas.
O comportamento da requerida no curso da execução
contratual, ao prosseguir utilizando os serviços a despeito da imprestabilidade alegada
é incompatível com a alegação de exceção de contrato não cumprido e com a boa-fé
objetiva, a lealdade e probidade que se espera na execução das relações contratuais.
Embora alegue, em suas razões recursais, que teria decidido por encerrar a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-73.2014.8.26.0079 -Voto no 30157 - lufe
contratual, não procedeu dessa forma.
No caso, a falta de pagamento dos valores não se
monstra equitativa tampouco simultânea a uma eventual inadimplência da autora. Tal
como consignado na sentença, a aplicação da “exceção de contrato não cumprido”
exige a ocorrência de uma falta grave, que se constitui em verdadeira inexecução da
obrigação, o que não se coaduna com a hipótese dos autos. Mormente porque, tal
como acima exposto, a existência de falhas no sistema, por si só, não o torna
defeituoso, e, no caso, a autora disponibilizou assistência contínua à ré para correção
oportuna dos problemas.
A ré anuiu com a continuidade da prestação de serviços
sem qualquer oposição, criando na autora a justa expectativa do cumprimento do
contrato, já que o prosseguimento da avença sugere, para ela, a licitude e regularidade
no cumprimento de suas obrigações.
O pagamento dos valores cobrados na demanda não
foi demonstrado, sendo certo que a ré apresenta recibos de pagamentos com datas
diversas das que são objeto do pedido. A autora, por sua vez, comprovou, ainda, o
recebimento de parte do valor devido por meio de valores obtidos com a venda de
bilhetes (fls. 115/119), restando pendente a diferença de R$16.464,72. Ausente prova
da quitação, a cobrança é procedente. Da mesma forma, cabível a rescisão do
contrato, em razão da inadimplência da ré.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o não provimento do recurso, majoro a verba
honorária arbitrada na sentença para 20%, em consideração ao trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da autora em sede recursal, nos termos do §11 do art. 85 do
CPC.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-73.2014.8.26.0079 -Voto no 30157 - lufe
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator